Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707067-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: SANDRA KANASHIRO MIAZATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PISO DE PORCELANATO. FATO DO PRODUTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO APÓS INSTALAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA PARA RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. O fato do produto é a anomalia intrínseca do bem relacionada a defeito decorrente de fabricação, que o torna impróprio ou inadequado para consumo. O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, permite ao consumidor obter a reparação dos danos decorrentes de defeitos no produto adquirido no mercado de consumo. O consumidor deve ser ressarcido do montante desembolsado para a correção do vício constatado. A necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização. De acordo com o enunciado no 326, do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que não foi oportunizada à insurgente a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço; c) artigos 26 e 27, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não se trata de defeito decorrente de falha na prestação do serviço, sendo que a parte recorrida tinha ciência inequívoca da existência de peças empenadas desde 2012. No aspecto, colaciona ementas do STJ, do TJPR, do TJSP, do TJMG e do TJRS, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às teses descritas nas alíneas “b” e “c” do relatório acima, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 25902675). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1861696/DF, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à exposta contrariedade aos artigos 18, 26 e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, constato que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 25902675). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005